Tribunal: TJMT
Processo: 1010309-33.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010309-33.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE DE FATIMA CARVALHO MUNIZ MENCHE - CPF: 953.593.461-91 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010309-33.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Eliane de Fátima Carvalho Muniz Menche

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:

06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta:
174

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATO REGULAR – DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a
nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes, entre os anos de 2018 e 2021, e, consequentemente, condenou o recorrente pagamento de férias proporcionais e terço constitucional do período correspondente.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente,
sustentando que não haveria nulidade no contrato firmado com a servidora, ora recorrida, independentemente das prorrogações sucessivas, e que não existe previsão legal para o pagamento de verbas trabalhistas aos servidores contratados sob esse regime de excepcionalidade.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 141006651).

Parecer do Ministério Público no ID. 142865670, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Estado de Mato Grosso e a autora, para o exercício da função de professora da rede pública de ensino, e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento de férias proporcionais e terço constitucional.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram julgados procedentes em razão do entendimento de que o ente recorrente teria procedido a
sucessivas renovações do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizando seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, o que tornaria tais instrumentos nulos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

O que se vê, porém, dos documentos que instruem o feito, é que
a servidora atuou
mediante contrato temporário de regime especial
, no período compreendido entre 03/2018 a 08/2018 e 02/2021 a 08/2021.

No caso dos autos, verifica-se que
a
contratação para o cargo ocupado pela parte reclamante era autorizada pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, improrrogável, até 19/12/2017, quando a Lei Complementar Estadual nº 600/2017 passou a autorizar uma prorrogação pelo mesmo período.

Nesse cenário, não resta caracterizada a nulidade dos contratos, uma vez que a renovação se deu dentro dos limites autorizados, não ultrapassando 24 (vinte e quatro) meses, período tolerado pela legislação que regulamenta a matéria.

Nesses mesmos termos é o entendimento da Turma Recursal, em situações análogas à presente, concluindo pela validade dos contratos temporários, conforme precedente que colaciono:

RECURSO
INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 300/2017.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no relativo ao intervalo de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, havendo nova contratação para o intervalo de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.

Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U. 10036952720218110001, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 24/02/2022)

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma para reconhecer que a demandante, ora recorrente, atuou junto ao ente estadual mediante vínculo precário derivado de contrato temporário
válido e regular
, o que afasta a possibilidade de declaração de nulidade que ensejaria o dever de pagamento de férias e do respectivo terço constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023